Tribunal: TJES
Processo: 5022068-07.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022068-07.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL SANTOS RIBEIRO
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VALOR DO CONTRATO EXCEDE AO TETO DO JUIZADO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO
.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Recurso Inominado nos autos n°
5022068-07.2023.8.08.0048

Recorrente: RAFAEL SANTOS RIBEIRO

Recorridos: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
e OUTROS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RAFAEL SANTOS RIBEIRO
,

verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença terminativa infringiu o disposto no art. 10 do CPC, diante da ausência de manifestação prévia acerca da questão processual que ensejou a extinção do feito;
b)
que o valor da causa não pode ser confundido com o proveito econômico a ser restituído, que é inferior ao teto do Juizado Especial Cível;
b)
que o proveito econômico não está, necessariamente, atrelado ao valor do contrato;
c)
que o presente recurso seja conhecido e provido, com a anulação da sentença e consequente remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Inicialmente, não verifico a ocorrência de
erro in procedendo
do juízo de piso, isto porque, consoante acertadamente asseverado na decisão ID 6459386:

Inicialmente, cumpre destacar, que, conforme expressamente previsto no §1º, do art. 51 da Lei nº 9.099/95, a extinção do processo, em qualquer hipótese, não depende de prévia intimação pessoal das partes, nesta seara.

[...]

A par disso, não há qualquer vício a ser sanado na sentença guerreada, em razão da não determinação remessa deste caderno virtual para uma das Varas Cíveis Comuns desta Comarca de Serra, na forma do §3º, do art. 64 do CPC/15.

Com efeito, tratam-se de Juízos com ritos procedimentais diversos, a par de não inexistir qualquer prejuízo para o requerente, diante do disposto no art. 486 do Estatuto Adjetivo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se há ou não incompetência do Juizado Especial para processamento e julgamento da presente demanda.

Ao analisar detidamente o presente caderno processual, verifico que o recorrente atribui à causa o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), pleiteando a rescisão das cláusulas contratuais, com devolução do valor pago (R$ 28.579,20) e indenização por danos morais.

De outro lado, verifico que
o contrato de consórcio, objeto dos autos, tem o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Entrementes, em que pese as alegações recursais, de que o valor da causa deve refletir o proveito econômico a ser restituído (danos morais e devolução da quantia paga), sigo o entendimento do juízo
a quo
no que tange à incompetência do Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento do feito, isto porque o recorrente também pleiteia pela rescisão das cláusulas contratuais, sustentando a ocorrência de vício de consentimento na realização do negócio jurídico, com falsa promessa de contemplação.

Desse modo, diferentemente do alegado pela parte recorrente, o cancelamento do contrato acarretará a nulidade do mesmo, posto que o negócio jurídico em questão retornará ao
status quo ante
, que o priva da produção de qualquer tipo de efeito jurídico.

Assim, no que tange o valor da causa, o art. 292, II, do CPC, dispõe que:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

Logicamente, ao se tratar da declaração de inexistência de um contrato, o seu valor global deve ser considerado, posto que este é o valor da rescisão que se busca alcançar.

Nessa esteira, é claro o entendimento de que a desobrigação do recorrente em pagar tal valor surge como proveito econômico pretendido por este, visto que o conceito de proveito econômico não pode abarcar apenas o que se quer efetivamente receber, mas também o que se deixa de pagar.

Nesse sentido, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Nº 1.410.686 - SP (2011/0252223-0):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. PEDIDO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. VALOR CORRESPONDENTE À PARTE DO NEGÓCIO A QUE SE REFERE O PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO AFASTADA. 1. Não há falar em omissão ou contradição no acórdão recorrido quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame tiver sido devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, com pronunciamento fundamentado, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. Toda demanda, ainda que despida de conteúdo econômico imediato, possui valor certo, tendo em vista o fato de o direito processual brasileiro não conceber causas de soma inestimável (art. 258 do CPC). 3. O valor da causa está intimamente ligado ao pedido do autor e não exatamente ao objeto do litígio, por isso, a um mesmo objeto é possível atribuir valores diferentes, a depender sempre do pedido que se apresenta. Delimitado o pedido, a determinação do valor da causa será obtido de maneira objetiva e corresponderá ao benefício pretendido pelo autor. 4.
Verificando-se que a causa visa discutir a existência, validade, cumprimento, modificação, rescisão ou formação de um negócio jurídico, seu valor deve ser extraído deste mesmo negócio jurídico
; e se o litígio não envolver o negócio jurídico por inteiro, mas somente parte dele, sobre essa parte recairá o valor da causa. 5. Em ação de dissolução parcial de sociedade empresária, o valor da causa será o montante do capital social correspondente ao sócio que se pretende afastar da sociedade. 6. Recurso especial parcialmente provido. (sem grifos no original)

Portanto, havendo nos autos o pedido de rescisão das cláusulas contratuais, o valor global do contrato em questão deve compor o valor da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
RAFAEL SANTOS RIBEIRO

e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas. Sem condenação em honorários. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)